Tribunal: TJPA
Processo: 0898179-70.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5947 - ICMS/Importação
Data de julgamento: 2026-06-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0898179-70.2022.8.14.0301

APELANTE: FERREIRA VAZ CONSTRUCAO CIVIL S/C LTDA - ME

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIFAL/ICMS. LEI COMPLEMENTAR Nº 190/2022. TEMA 1.266 DO STF. MODULAÇÃO DE EFEITOS. CONTRIBUINTE QUE AJUIZOU AÇÃO JUDICIAL E DEIXOU DE RECOLHER O TRIBUTO NO EXERCÍCIO DE 2022. INEXIGIBILIDADE DO DIFAL/ICMS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROVIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por INTERVAREJO COMERCIAL LTDA. contra acórdão proferido em apelação cível/remessa necessária oriunda de mandado de segurança impetrado para afastar a cobrança do DIFAL/ICMS no exercício de 2022, sob o fundamento de violação ao princípio da anterioridade anual em razão da publicação da Lei Complementar nº 190/2022 em 05/01/2022. A embargante sustenta omissão no acórdão quanto à aplicação da modulação de efeitos fixada pelo STF no Tema nº 1.266 da repercussão geral, requerendo o afastamento definitivo da exigibilidade do tributo referente ao exercício de 2022.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a modulação de efeitos estabelecida pelo STF no julgamento do Tema nº 1.266 da repercussão geral impede a exigência do DIFAL/ICMS referente ao exercício de 2022 em relação a contribuinte que ajuizou ação judicial até 29/11/2023 e deixou de recolher o tributo naquele exercício.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O STF, no julgamento do RE nº 1.426.271 (Tema nº 1.266), reconhece a constitucionalidade do art. 3º da LC nº 190/2022 e estabelece que a cobrança do DIFAL/ICMS submete-se à anterioridade nonagesimal prevista no art. 150, III, “c”, da Constituição Federal.

O Supremo Tribunal Federal modulou os efeitos da decisão para afastar, exclusivamente quanto ao exercício de 2022, a exigência do DIFAL em relação aos contribuintes que ajuizaram ação judicial questionando a cobrança até o julgamento da ADI 7066, em 29/11/2023, e deixaram de recolher o tributo naquele exercício.

O caso concreto enquadra-se na hipótese de modulação definida pelo STF, pois a contribuinte ajuizou ação judicial em 2022 e deixou de recolher o tributo discutido naquele exercício.

A ausência de apreciação da modulação fixada no Tema nº 1.266 configura omissão no acórdão embargado, apta a justificar o acolhimento dos embargos de declaração com efeitos infringentes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração providos, com efeitos infringentes.

Tese de julgamento
:

A modulação de efeitos fixada pelo STF no Tema nº 1.266 impede a exigência do DIFAL/ICMS referente ao exercício de 2022 em relação aos contribuintes que ajuizaram ação judicial até 29/11/2023 e deixaram de recolher o tributo naquele exercício.

A omissão quanto à aplicação de precedente vinculante do STF autoriza o acolhimento de embargos de declaração com efeitos infringentes.

A inexigibilidade do DIFAL/ICMS no exercício de 2022 decorre da aplicação da modulação de efeitos definida no RE nº 1.426.271.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 150, III, “c”; Lei Complementar nº 190/2022, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 1.426.271, Tema nº 1.266 da repercussão

geral; STF, ADI nº 7066; STF, ADIs nº 7070 e 7078; STF, Tema nº 1093.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentissimos Desembargadores compentes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará: José Maria Texeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Mairton Marques Carneiro, à unanimidade, conhecer dos
embargos de declaração e dar-lhes provimento, nos termos do Voto da Digna Relatora.

Sessão de Julgamento de Plenário Virtual realizada no período de 01.06.2026 até 10.06.2026.

Belém/PA, assnatura na data e hora constantes do registro no sistema.

Desa. Luzia Nadja Guimães Nascimento

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por INTERVAREJO COMERCIAL LTDA. em face do acórdão de Id. nº 32214493, proferido nos autos da apelação/remessa necessária oriunda de mandado de segurança impetrado contra ato do Diretor de Arrecadação de Receitas do Estado do Pará, no qual se discutiu a exigibilidade do DIFAL/ICMS no exercício de 2022.

A embargante sustenta, em síntese, que ajuizou mandado de segurança visando ao afastamento da cobrança do DIFAL/ICMS no exercício de 2022, sob o fundamento de que a Lei Complementar nº 190/2022, responsável por regulamentar os contribuintes, a base de cálculo e as alíquotas da exação, somente foi publicada em 05/01/2022, razão pela qual deveria ser observada a anterioridade anual prevista no art. 150, III, “b”, da Constituição Federal.

Relata que a sentença de primeiro grau concedeu parcialmente a segurança, determinando que a autoridade coatora se abstivesse de exigir o pagamento do ICMS/DIFAL apenas no período compreendido entre 05/01/2022 e 05/04/2022, correspondente ao prazo da anterioridade nonagesimal.

Informa que, em sede de apelação e remessa necessária, foi proferido acórdão que conheceu do recurso e negou-lhe provimento, mantendo integralmente a sentença. Posteriormente, a embargante opôs embargos de declaração alegando erro material, sob o argumento de que o acórdão desconsiderou a pendência de julgamento dos embargos de declaração no Tema nº 1.266 do STF, no qual já havia proposta de modulação de efeitos favorável aos contribuintes apresentada pelo Ministro Flávio Dino.

Segundo a embargante, os referidos embargos declaratórios foram rejeitados ao fundamento de que a Lei Complementar nº 190/2022 não instituiu novo tributo, mas apenas regulamentou a sistemática de repartição do ICMS entre os entes federados, atraindo somente a anterioridade nonagesimal, bem como porque a jurisprudência do STF, no julgamento do Tema 1093 e das ADIs nº 7066, 7070 e 7078, reconheceu a constitucionalidade do art. 3º da LC nº 190/2022. Ademais, consignou-se inexistirem omissão, obscuridade, contradição ou erro material no acórdão recorrido.

Alega, contudo, que, após a interposição dos embargos anteriormente opostos, sobreveio o julgamento definitivo do Tema nº 1.266/STF, publicado em 18/12/2025, ocasião em que o Supremo Tribunal Federal modulou os efeitos da decisão em favor dos contribuintes que ajuizaram ação judicial até 29/11/2023 e deixaram de recolher o tributo referente ao exercício de 2022.

Sustenta, assim, a ocorrência de omissão no acórdão embargado, por não ter sido considerada a aplicação do julgamento proferido no RE nº 1.426.271, paradigma do Tema 1.266 da repercussão geral.

A embargante transcreve trecho do julgamento do Supremo Tribunal Federal, no qual foi fixada tese no sentido de que “não se admite a exigência do DIFAL em relação aos contribuintes que tenham ajuizado ação judicial questionando a cobrança até a data de julgamento da ADI 7066 (29/11/2023), e tenham deixado de recolher o tributo naquele exercício”.

Afirma que o caso dos autos se enquadra exatamente na hipótese modulada pelo STF, pois a ação judicial foi ajuizada em 04/03/2022 e o tributo referente ao exercício de 2022 não foi recolhido em razão da discussão travada no mandado de segurança. Acrescenta que o writ foi inicialmente impetrado diretamente no segundo grau de jurisdição e posteriormente remetido ao primeiro grau, esclarecendo que o processo originário e o presente feito referem-se aos mesmos autos.

Ao final, requer o conhecimento e provimento dos presentes embargos de declaração, com efeitos infringentes, para que seja sanada a alegada omissão e reformado o acórdão embargado, a fim de afastar a exigência do DIFAL referente ao exercício de 2022, em observância à modulação dos efeitos estabelecida pelo STF no Tema nº 1.266 da repercussão geral.

As contrarrazões foram apresentadas no id-33143734.

É o relatório com pedido de inclusão em pauta de julgamento de plenário virtual.

Belém/PA, assinatura na data e hora constante do registro no sistema.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

RELATORA

VOTO

VOTO

O
s embargos de declaração preenchem os pressupostos de admissibilidade e devem ser conhecidos.

Analisando os fundamentos do arrazoado, entendo que assiste razão ao embargante, pois verifico que no julgamento do RE n.º 1426271, Tema n.º 1.266, o Supremo tribunal Federal consignou a modulação dos efeitos da decisão em relação aos créditos tributários do exercício de 2022, nos seguintes termos:

“I - É Constitucional o art. 3º da Lei Complementar 190/2022, o qual estabelece vacatio legis no prazo correspondente à anterioridade nonagesimal prevista no art. 150, III, ‘c’, da Constituição Federal. II - As leis estaduais editadas após a EC 87/2015 e antes da entrada em vigor da Lei Complementar 190/2022, com o propósito de instituir a cobrança do Diferencial de Alíquotas do ICMS – DIFAL nas operações e prestações que destinem bens e serviços a consumidor final não contribuinte do imposto, são válidas, mas produzem efeitos somente a partir da vigência da LC 190/2022.
III- Contribuintes que ajuizaram ação judicial (modulação dos efeitos) - Exclusivamente quanto ao exercício de 2022, não se admite a exigência do DIFAL em relação aos contribuintes que tenham ajuizado ação judicial questionando a cobrança até a data de julgamento da ADI 7066 (29/11/2023), e tenham deixado de recolher o tributo naquele exercício.”

É justamente a situação do caso concreto, onde a ação foi ajuizada em 30.11.2022, o que afasta a incidência do ICMS no exercício de 2022, face a modulação dos efeitos proferida pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema n.º 1.266, ensejando o provimento dos embargos de declaração em questão para suprir a omissão, consignando a inexigibilidade do ICMS no exercício de 2022.

Ante o exposto,
conheço dos embargos de declaração e dou-lhes provimento, com efeito infringente, para sanar a omissão apontada, afastando a exigibilidade de ICMS no exercício de 2022, nos termos da fundamentação.

É como Voto.

Belém/PA, assinatura na data e hora constante do registro no sistema.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

RELATORA

Belém, 10/06/2026